Tribunal: TJSP
Processo: 2390154-83.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Interposição de recurso idêntico ao anteriormente apresentado. Duplicidade recursal. Preclusão consumativa. Ausência de interesse recursal. Reiteração de insurgência sem qualquer inovação fática ou jurídica. Impossibilidade de conhecimento do

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Interposição de recurso idêntico ao anteriormente apresentado. Duplicidade recursal. Preclusão consumativa. Ausência de interesse recursal. Reiteração de insurgência sem qualquer inovação fática ou jurídica. Impossibilidade de conhecimento do segundo agravo interno. RECURSO NÃO CONHECIDO.